Tribunal: TJMT
Processo: 1066867-06.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066867-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THALES JOSE PINTO DE MAGALHAES - CPF: 048.354.961-40 (RECORRENTE), JUCINIRA CORREA DE FRANCA - CPF: 496.776.161-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Divirjo do eminente relator apenas em relação a devolução em dobro, a qual, a meu ver deve se dar na forma simples, em consonância com o entendimento que tenho esposado nos julgamentos que profiro. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DANO MATERIAL – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO CDC – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRESCRIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Parte recorrente/reclamada a quem competia o ônus da prova não se desvencilhou a fim de demonstrar a legitimidade dos débitos que operava em face do recorrido/reclamante.

Tratando-se de cobrança indevida resta impositiva a sua restituição em montante igual ao dobro do valor efetivamente pago (CDC, art. 42, parágrafo único).

Alegação da ocorrência do instituto jurídico da prescrição que deve ser admitido em parte, não servindo para excluir por completo a condenação, mas tão só para decotar da condenação por dano material o montante alcançado além do quinquênio que antecedeu a propositura da demanda, nos termos da Lei Consumerista (CDC, art. 27).

Dano moral que se sustenta diante da natureza da conduta e das consequências experimentadas pela parte ofendida experimentando redução de seus ganhos antes mesmo de recebe-los (consignado).

Reparação por dano moral que não comporta redução eis que estabelecido conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem descurar da sua natureza reparatória e pedagógica ao reclamante e reclamado, respectivamente.

Sentença que merece parcial reforma tão só para o fim de reduzir o montante da condenação por dano material na medida em que a decretação da prescrição impede a restituição de todos os valores pleiteados na inicial.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados e o faço para:

a)
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos
;

b)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento em favor do Requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

c)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento em favor do Requerente a quantia de perfaz R$20.296,32(vinte mil e duzentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos) título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

A parte recorrente aduz preliminarmente em suas razões recursais a incompetência desta justiça especializada em razão da complexidade da prova pericial necessária; a ocorrência do instituto jurídico da prescrição e da decadência.

No mérito sustenta a validade do negócio jurídico e consequente inexistência de cobrança indevida, da inexistência de dano material, inaplicabilidade da restituição em dobro e a inocorrência de dano moral.

Pede ao final o julgamento de improcedência dos pedidos ventilados na exordial.

A recorrida em suas contrarrazões pleiteia a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

DAS PRELIMINARES

Da Incompetência:

Não assiste razão à pretensão da parte recorrente atinente à incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da presente causa.

Conquanto assevere a parte recorrente a necessidade de realização de perícia em razão do contrato juntado aos autos, observa-se que a parte passou ao largo de comprovar a relação jurídica por meio da juntada do citado instrumento contratual.

Logo, não havendo o que periciar, não se há de mencionar a hipótese de se exigir referido meio de prova.

Da Decadência:

Sustenta a parte recorrente a ocorrência do instituto jurídico da decadência, porquanto nos termos do art. 178 do CC seria de 04 (quatro) anoso prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico.

Ocorre, todavia, que tal não é a hipótese dos autos visto que a pretensão da parte recorrida/reclamante se dirige à pretensão declaratória e não anulatória.

A declaração não encontra hipótese de decadência, porquanto a pretensão declaratória não se encerra quer por força do instituto jurídico da prescrição, quer pelo instituto jurídico da decadência, podendo ser ela perseguida a qualquer tempo.

Vale observar, ademais, que nos termos da Lei Processual Civil o interesse do autor pode limitar-se à declaração de inexistência de uma relação jurídica (CPC, art. 19, inciso I), o que, embora não é a hipótese dos autos, não obstaculiza a sua pretensão.

Destarte, não sendo a pretensão declaratória alcançada por tais institutos jurídicos que obstaculizam a pretensão (prescrição) ou o direito (decadência) resta por afastar a predita preliminar.

Da Prescrição:

Quanto à presente preliminar importa reconhecer em parte o seu sucesso.

A parte recorrente agita a caracterização do instituto jurídico da prescrição com base na norma do art. 206, §3º, inciso IV do Código Civil, o qual atribui o prazo de 03 (três) anos e, subsidiariamente anota a norma prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Por certo que a hipótese dos autos refere-se à hipótese de incidência das normas consumeristas, de modo que havendo normativa específica para a hipótese, resta afastada a norma geral prevista no Código Civil, tendo, pois, que ser aplicada a norma elencada no Código de Defesa do Consumidor, norma especial em face daquela.

Exatamente nesse particular é que se vislumbra que há parcelas objeto da demanda sobre as quais já não mais restam passíveis de serem objeto da condenação, porquanto caracterizado o instituto jurídico da prescrição.

Importa considerar que o pleito formulado pela parte recorrida/reclamante alcança período compreendido entre fevereiro/2016 até a propositura da ação que ocorreu em data de novembro/2022, aproximadamente 06 (seis) anos e 09 (nove) meses após o início dos descontos.

Assim, conquanto a pretensão declaratória não seja alcançada pelo citado instituto jurídico, a pretensão condenatória o é, de sorte que nos termos do art. 27 do CDC, somente podem ser objeto da ação, frise-se, condenatória, o período compreendido de novembro/2017 até a data da propositura da ação novembro/2022, além, obviamente daqueles eventualmente ocorridas no curso da demanda (CPC, 323).

Logo, é de se reconhecer a prescrição da pretensão condenatória reconhecida pelo juízo singular que condenou a parte recorrente ao pagamento do montante cobrado desde o mês de fevereiro/2016, vez que como dito, já se encontrava prescrito quando do ingresso da presente demanda.

Assim, em análise do documento carreado aos autos no Id. nº 167102487 que comprova as cobranças experimentadas pela parte recorrida consta desde o mês de novembro/2017 até o mês de novembro/2022 o montante de R$5.726,76 (cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos).

Assim é que encontra o valor devido a título de restituição não o montante consignado na sentença prolatada pelo juízo a quo, mas sim o importe de R$11.453,52 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), já na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único).

Portanto, vai parcialmente acolhida a pretensão formulada preliminarmente consistente no reconhecimento da prescrição de parte da pretensão formulada pela parte autora, excluindo-se dos autos a reparação material anterior ao mês de novembro/2017, eis que sobre ela restou caracterizada a perda do direito de ação.

DO MÉRITO

Não assiste razão à parte recorrente, senão nos termos já anotados acerca da preliminar referente à prescrição.

A parte recorrente a quem competia o ônus da prova não logrou se desvencilhar de tal atribuição legal.

Importa no caso em comento registrar que a alegação da parte recorrida/reclamante reside em um fato negativo, isto é, não realizou a contratação do produto que origina as cobranças. Logo, era de se esperar que a parte incumbida da prova do fato positivo, a recorrente/reclamada, trouxesse em razão de suas alegações a prova a justificar a cobrança que realizava em desfavor da parte recorrida.

A referida inversão do ônus da prova se opera não só em razão da relação de consumo, mas também pela prova em si, eis que se à parte recorrida/reclamante se traduz em um fato negativo, o inverso se aponta em relação à parte recorrente/reclamada, cuja intensão é a prova de fato positivo.

A respeito colhe-se a explanação de Celso Agrícola Barbi:

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90).

Assim, não se verificando que a parte reclamada logrou se desvencilhar do ônus da prova, não resta outra solução, senão a de sucesso da pretensão verificada na exordial.

Resta, pois, afastada a relação jurídica e do débito frente ao colégio de provas, tempestivamente produzido nos autos, inexistindo circunstância capaz de afastar o direito à reparação material e moral lançada no ato sentencial.

O ato sentencial é suficientemente claro e com fundamentação escorreita para o fim de afirmar tanto a ocorrência do dano material, quanto do dano moral, eis que na espécie a parte promovente experimentava deduções já em sua folha de pagamento, sequer tendo a posse do valor que já era previamente deduzido junto a seu órgão pagador.

Não se pode desmerecer o fato de que a citada redução de seus rendimentos por considerável período denota a agressividade da conduta da recorrente/reclamada e a indica as consequências experimentadas pela parte recorrida/reclamante pelo longo período em que as cobranças foram efetivadas, sem qualquer fundamento legal e/ou contratual.

A pretendida compensação de valores vai afastada.

Com efeito, não logrou a parte recorrente/reclamada demonstrar, sob qualquer aspecto que se trata de credor da parte recorrida/reclamante, tal o que se afirma diante dos elementos de prova carreados aos autos.

Nesse particular não se há de admitir a compensação de valores ante a ausência de prova de que se verifica entre as partes tanto a situação de credora como também devedora uma da outra, de sorte que vai afastado o pleito de compensação de valores.

Quanto aos acréscimos legais da condenação – correção monetária e juros moratórios, nenhuma reforma se aplica ao que estabelecido na sentença, eis que devidamente aplicados os índices a partir de parâmetros aplicáveis à reparação extracontratual.

Por fim, revela a fundamentação acerca da quantificação dos danos morais de maneira suficientemente clara, de modo a afastar eventual possibilidade de enriquecimento ilícito da parte ofendida e bem assim aplicando o caráter pedagógico da condenação à parte ofensora, sem se afastar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade inerentes aos fatos apurados nos autos.

Frente a tal quadro de provas não se alcança fundamento capaz de conduzir à reforma integral do que restou julgado pelo Juízo Singular, senão acerca da prescrição nos termos da preliminar agitada para o fim de excluir da condenação por dano material o período anterior ao mês de novembro/2017, alcançando assim a reparação por dano material, já na forma dobrada o montante de R$11.453,52 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
DECRETAR
a prescrição do período anterior ao mês de novembro/2017 reduzir a condenação por dano material ao montante de R$11.453,52 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), já na forma dobrada, mantendo-se quanto ao mais a sentença tal como prolatada.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023